Tribunal: TJDFT
Processo: 0745666-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Prequestionamento. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte recorrida, reformando decisão que havia deferido a penhora de 10% dos rendimentos líquidos do executado. O embargante busca o prequestionamento da matéria sobre a relativização da impenhorabilidade salarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao não tratar da possibilidade de relativização da impenhorabilidade de verba salarial, conforme defendido pela parte embargante para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não apontam omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os argumentos deduzidos, inexistindo qualquer lacuna que justifique o acolhimento dos embargos.
5. A oposição de embargos com intuito exclusivo de prequestionamento exige a demonstração de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração devem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado para serem acolhidos, ainda que tenham por fim o prequestionamento. 2. A ausência desses vícios torna incabível o acolhimento dos aclaratórios.”
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 98; TJDFT, Acórdão 1958400, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 22/01/2025, p. 11/02/2025.